Tribunal: TJPA
Processo: 0095630-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095630-67.2015.8.14.0301

APELANTE: CIELO SA

APELADO: FRANCISCO WILTON DIAS BRITO ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0095630-67.2015.8.14.0301

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: CIELO S.A.

ADVOGADO: ALFREDO ZUCCA NETO – OAB/SP 154694

EMBARGADO: FRANCISCO WILTON DIAS BRITO – ME

ADVOGADO: ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS – OAB/PA 21174

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBAERGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de valores não repassados pela credenciadora de pagamentos em razão de contestação da compra pelo titular do cartão de crédito (
chargeback
);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante arguiu a omissão quanto à não incidência da Súmula 479 do STJ e ao entendimento jurisprudencial vigente no sentido de reconhecer a validade da cláusula contratual de
chargeback
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se na impossibilidade de transferência contratual do risco da atividade para o credenciado, não tendo como base a responsabilidade objetiva da credenciadora;

4. A mera divergência interpretativa não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, que não são via adequada para rediscussão do mérito da causa ou reanálise de jurisprudência aplicável ao caso;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado, não cabe o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CIELO S.A. contra o acórdão (Id. 23130328) que negou provimento à Apelação Cível por ele interposta, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por FRANCISCO WILTON DIAS BRITO – ME.

Nas razões recursais (Id. 23130328) a embargante arguiu que não é uma instituição financeira e sim uma credenciadora de pagamento, sendo inaplicável o entendimento da Súmula 479 do STJ. Aduziu a contrariedade do acórdão em relação ao entendimento jurisprudencial segundo o qual é válida a cláusula contratual de
chargeback
. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões sobre os argumentos indicados.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 23599100).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão embargado fundamentou-se no fato de que o autor juntou a nota fiscal referente à venda, bem como o canhoto de recebimento da mercadoria, documentação apta a embasar a ação monitória, e o valor da venda não foi a ele repassado pela ré, em razão de contestação da compra pelo titular do cartão de crédito, indicando a ocorrência de fraude por terceiro.

Ainda que não se aplique ao caso o entendimento firmado na Súmula 479 do STJ, o acórdão fundamentou-se no sentido de que, embora a embargante sustente que a fraude se deu por culpa exclusiva do embargado, “
a empresa credenciadora assume o risco pela confiabilidade da autorização do pagamento, ônus que não pode ser transferido ao credenciado sem incorrer em desequilíbrio da relação contratual e em violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
” (Id. 22928678, p. 4). Portanto, a razão de decidir não se baseou na responsabilidade objetiva do prestador do serviço e sim na impossibilidade de transferir contratualmente o ônus do risco da atividade para o credenciado e eximir a credenciadora da responsabilidade pela segurança das operações, implicando a abusividade do
chargeback
. Sendo assim, o argumento aduzido nos embargos não é apto a infirmar, em tese, a conclusão adotada, não se configurando a omissão.

Quanto à alegada
contrariedade do acórdão em relação ao entendimento jurisprudencial vigente, os embargos de declaração são cabíveis para arguir a existência de contradição interna da decisão, mas não discutir a sua adequação à legislação aplicável ou à jurisprudência dominante, em razão de não se inserir nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim, não havendo omissão ou contradição da decisão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentada e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão de questões de mérito já julgadas.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025